Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MÉRITO. INSTALAÇÃO DE FÁBRICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE OBSERVADO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Conforme o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.
2. Atende ao princípio da motivação (art. 93, IX, CF), a sentença que valora o conjunto probatório e aplica o direito segundo a convicção do seu prolator.
3. Demonstrada a observância ao princípio da publicidade no procedimento administrativo, e com acesso da interessada ao inteiro teor dos documentos, não há que se falar em nulidade.
4. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade, ainda que juris tantum, e pelo acervo probatório não ficou demonstrada a irregularidade na concessão de licenciamento ambiental pela administração pública. Conjecturas, que sequer têm respaldo nos elementos de convencimento carreados, permitem a declaração de nulidade do ato administrativo.
5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.